Tribunal: STF
Processo: RE 78788
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - Não basta, para fundamentar o recurso extraordinário pela alínea “d”, a simples referência a arestos ditos dissidentes, sem a demonstração da semelhança ou identidade das espécies confrontadas. - Recurso extraordinário não conhecido.